Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000225-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBERTO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
HYEZZA LAVINIA LIMA TAVARES, NALIMAR FREIRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Litisconsórcio passivo facultativo. Incompetência da Justiça Federal afastada. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à parte autora. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo em razão da sistemática de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, bem como a impossibilidade de imposição da obrigação ao ente demandado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal em razão da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado à RENAME, exige a participação obrigatória da União; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para manutenção da tutela de urgência que assegura o tratamento médico pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde, permitindo ao jurisdicionado direcionar a demanda contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos configura hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, cabendo ao autor escolher contra qual ente federado ajuizar a demanda.

5. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes públicos o dever de assegurar tratamento adequado às pessoas necessitadas.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando demonstradas a necessidade terapêutica, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro sanitário na ANVISA.

7. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, e a tutela deferida busca resguardar direito fundamental à vida e à saúde, inexistindo elementos aptos a justificar sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº

8000225-58.2026.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
ROBERTO SILVA DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
REJEITAR A PRELIMINAR
de competência da Justiça Federal e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.